Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-65.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando confirmada por outras provas, a exemplo do laudo pericial que atesta as lesões.
2. Comete crime de violação de domicílio qualificada aquele que, mediante arrombamento da porta, entra e permanece, sem o consentimento do morador, em casa alheia ou em suas dependências. Desnecessária perícia para confirmar o arrombamento da porta se a palavra da vítima é confirmada pelas testemunhas e pela confissão do réu.
3. Em que pese a reincidência ter sido compensada com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, ela pode ser utilizada para fins de fixação do regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c" c/c §3o, ambos do Código Penal.
4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.